Tribunal: TJPA
Processo: 0847344-78.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847344-78.2022.8.14.0301

APELANTE: LUSIA RAMOS FORTUNATO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0847344-78.2022.8.14.0301

APELANTE: LUSIA RAMOS FORTUNATO

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL KONSTADINIDIS - PA9167-A

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogados do(a) APELADO: JOSIANE MARIA MAUES DA COSTA FRANCO - PA7308-A, NAZARE DE FATIMA SANTOS DOMINGUES - PA7788-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO NO CARGO. DEMISSÃO COMPULSÓRIA. NORMA INTERNA E COLETIVA. PROVIMENTO NEGADO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Lusia Ramos Fortunato contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente os pedidos de manutenção e reintegração no cargo formulados em face do Banco da Amazônia S/A.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Admissibilidade do recurso de apelação e a legalidade da demissão compulsória com base em norma interna e coletiva.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A demissão da apelante obedeceu a critério objetivo previsto em norma interna do banco, respaldada por instrumento coletivo, que determina o desligamento de empregados com mais de 70 anos de idade e tempo mínimo de contribuição. A previsão de desligamento compulsório não viola direito indisponível e está em conformidade com a jurisprudência do STF.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de origem. Tese: A demissão compulsória com base em norma interna e coletiva é válida e não viola direitos indisponíveis.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Constituição Federal, art. 37, §14, art. 40, §1º, II, art. 5º, XXXVI.

Emenda Constitucional 103/2019, art. 6º.

Lei n.º 13.303/2016.

Jurisprudência: STF, Tema 606 da Repercussão Geral; STF, Tema 1046 da Repercussão Geral; ARE 1121633, Rel. Min. Gilmar Mendes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e
des
prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Recurso de Apelação interposto por
LUSIA RAMOS FORTUNATO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 12º Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO REINTEGRAÇÃO NO CARGO COM MEDIDA LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARTE ajuizada por si em face de BANCO DA AMAZONIA AS, julgou improcedente os pedidos esposados na inicial.

A parte autora ingressou com a demanda mencionada alhures, aduzindo ter iniciado seu vínculo empregatício com a ré em 03/03/1975, exercendo a função de Técnico Bancário, e que foi surpreendida com aviso de demissão para desligamento até 31/05/2022, sob a justificativa, a seu ver incorreta, da EC 103/2019.

Argumenou que tal medida é abusiva e desprovida de amparo legal, uma vez que sua aposentadoria foi concedida antes da vigência da referida emenda constitucional, ocorrida apenas em 12/11/2019. Diante disso, requer, em sede de tutela de urgência, a declaração de nulidade da dispensa prevista para 14/11/2021, bem como a abstenção de qualquer ato de desligamento em 31/05/2022 ou, se consumado, sua imediata reintegração, com preservação integral das condições contratuais, inclusive quanto ao plano de saúde familiar.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 20762590), que julgou improcedente os pedidos autorais, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada,
LUSIA RAMOS FORTUNATO interpôs recurso de apelação (id 20762595), afirmando que trabalhou para o apelado por mais de 40 anos, tendo iniciado o vínculo em 03/03/1975, e que sua aposentadoria pelo INSS foi concedida em 22/10/2007.

Defende que a sua dispensa, com base no art. 37, §14, da CF/88, com a redação dada pela EC 103/2019, é ilegal e abusiva, pois tal dispositivo não se aplica aos empregados que se aposentaram pelo Regime Geral de Previdência Social antes da vigência da referida emenda, conforme expressamente dispõe o seu art. 6º.

Sustenta que a sentença contrariou o entendimento firmado pelo STF no Tema 606 da Repercussão Geral, o qual excepciona a aplicação do rompimento automático do vínculo empregatício aos casos de aposentadoria concedida antes da EC 103/2019. Ressalta, ainda, que a regra da aposentadoria compulsória aos 70 anos prevista no art. 40, §1º, II, da CF/88 não se aplica a empregados públicos celetistas.

Alega ofensa aos princípios da continuidade do vínculo empregatício, da norma mais favorável e da irretroatividade de norma prejudicial, bem como violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, conforme o art. 5º, XXXVI, da CF/88.

Aponta decisões do STF e da Justiça do Trabalho que corroboram a tese de que a aposentadoria espontânea não implica a extinção do contrato de trabalho, se houver continuidade na prestação de serviços, pugnando pela reforma integral da sentença.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 20762602.

Cube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

É fato incontroverso que a autora se aposentou antes da entrada em vigor da EC 103/2019. No entanto, a demissão da empregada não se deu exclusivamente com base na redação constitucional dada pela referida emenda, mas sim em razão de seu enquadramento em critério objetivo de desligamento compulsório previsto em norma interna da instituição, com respaldo em instrumento coletivo.

Consoante consta nos autos, a Circular GEPES nº 2021/023, expedida pelo próprio banco apelado, expressamente determina o desligamento de empregados que:

a) tenham se aposentado utilizando o tempo de contribuição do atual emprego pelo RGPS, a partir de 14.11.2019, ou
b) tenham atingido a idade de 70 anos ou mais, cumulativamente com o tempo mínimo de contribuição.

A apelante, à época da notificação de desligamento, contava com mais de 70 anos de idade e tempo superior a 180 meses de contribuição, enquadrando-se integralmente na hipótese da alínea “b” da norma mencionada. Assim, a demissão obedeceu a critério objetivo, com amparo em norma coletiva da categoria profissional, cujos efeitos vinculam ambas as partes.

Ressalte-se que, ao apreciar o Tema 1046 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” (ARE 1121633, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Ora, a previsão de desligamento compulsório, por idade e tempo de contribuição, não viola direito indisponível, tampouco se mostra arbitrária, por decorrer de negociação coletiva válida e respaldada por entendimento consolidado do STF.

Ademais, a autora não sofreu qualquer redução de direitos fundamentais ou benefícios adquiridos, tratando-se de mera cessação do vínculo empregatício, com base em norma interna e coletiva legalmente previstas.

Importa destacar, ainda, que o BASA é sociedade de economia mista federal, submetida ao regime jurídico próprio das empresas estatais que atuam em regime de concorrência (Lei n.º 13.303/2016).

Assim, a manutenção de empregados sem previsão de efetiva necessidade compromete o interesse público primário, que deve orientar a atuação das entidades da Administração Pública indireta, em especial aquelas de natureza empresarial.

Não se verifica, pois, qualquer ilegalidade ou afronta à jurisprudência consolidada. Pelo contrário, a sentença de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com o princípio da legalidade estrita que rege a atuação administrativa.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo-se integralmente a r. sentença de origem.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Belém, 12/05/2025